Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745205-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maxminiano Magalhães de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 171648034 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009) que, nos autos da execução de título extrajudicial (crédito referente a contribuições de condomínio edilício) iniciada por Condomínio do Edifício Residencial Supremo contra Valquiria da Conceição Macedo, determinou a expedição de termo de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel (QR 114, Conjunto 04-A, Lote 01, Edifício Residencial Supremo, Apto. 904, Samambaia – DF, CEP 72.302-605). Nas razões recursais (ID 52639880), o agravante declara ser coproprietário do imóvel indicado na execução. Afirma que a determinação de penhora não observou o contraditório, pois apesar de ser coproprietário do imóvel, não é parte na ação de execução. No ponto, alega que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário e argumenta que o r. Juízo de origem deveria “(...) ter extinguido o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial ou determinado sua emenda para incluir o Agravante e lhe oportunizar a ampla defesa e o contraditório”. Sustenta que a r. decisão recorrida deve ser “(....) cassada, para declarar a nulidade absoluta do processo por falta de citação do Agravante, ou, se entender pelo contrário, reformada para determinar a emenda à inicial na ação de execução com inclusão do Agravante no polo passivo e citação do mesmo para apresentar defesa”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “(...) para que seja determina a suspensão da penhora autorizada pela r. Decisão agravada, até análise do presente recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que “(...) a decisão atacada seja cassada, para declarar a nulidade absoluta do processo de execução por falta de citação do Agravante, ou, se entender pelo contrário, reformada para determinar a emenda à inicial na ação de execução com inclusão do Agravante no polo passivo e citação do mesmo para apresentar defesa”. Preparo recolhido (IDs 52639883 e 52639884). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada no ID 52682474, referente ao agravo de instrumento n. 0725277-39.2022.8.07.0000, de relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva, que não mais integra a d. 7a Turma Cível. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 52711063), o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Intimado (ID 52833783), o agravado apresentou contraminuta (ID 53630886) na qual suscita, preliminarmente, o não cabimento do recurso, com fundamento na ausência de conteúdo decisório em desfavor do recorrente, e supressão de instância. No mérito, defende que a hipótese não é de litisconsórcio necessário e sustenta a legalidade da penhora. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pleiteia seja negado provimento ao recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não há como conhecer do presente agravo de instrumento. O objeto do agravo de instrumento deve ser restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido na decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Na origem (processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009), trata-se de execução de título extrajudicial iniciada por Condomínio do Edifício Residencial Supremo (agravado) contra Valquíria da Conceição Macedo, objetivando a execução de crédito referente a contribuições de condomínio edilício. Citada (ID 119287890 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009), a executada não satisfez o crédito (ID 125750491 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009). O exequente pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em relação aos quais os créditos condominiais foram gerados (ID 129228569 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 129545085 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009), mas deferido em grau recursal (Acórdão n. 1655277– agravo de instrumento n. 0725277-39.2022.8.07.0000). Com o trânsito em julgado do Acórdão n. 1655277, o r. Juízo de origem determinou a expedição de termo de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado na QR 114, Conjunto 04-A, Lote 01, Edifício Residencial Supremo, Apto. 904, Samambaia – DF, CEP 72.302-605. Confira-se o excerto da referida decisão (ID 171648034 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009): (...) Compulsando os autos, verifico que em sede do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0725277-39.2022.8.07.0000 foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos que recaiam sobre o imóvel situado à QR 114, Conjunto 04-A, Lote 01, Edifício Residencial Supremo, Apto. 904, Samambaia/DF, cuja matrícula e Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças encontram-se acostados nos ID’s. 129228571 e 12647497 (ID. 151407373). Após, a executada foi intimada acerca da penhora e quedou-se inerte (ID. 156173812). O credor fiduciário, por sua vez, no ID. 167786631, informou o saldo devedor e o número das parcelas pagas do financiamento imobiliário. À vista do exposto, constituo a executada Valquíria da Conceição Macedo como fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se o coproprietário do imóvel, Maxminiano Magalhães de Lima, acerca da penhora, após cadastrá-lo. Expeça-se AR/MP de intimação. Precluso o acórdão de ID. 151407373, expeça-se o termo de penhora, que deverá ser apresentado pelo exequente para registro no Cartório competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. (...) Intimado (ID 173847359 do processo n. 0700285-26.2018.8.07.0009), o coproprietário do imóvel não se manifestou na origem. Ao contrário, interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 52639880), o agravante declara ser coproprietário do imóvel indicado na execução. Afirma que a determinação de penhora não observou o contraditório, pois apesar de ser coproprietário do imóvel, não é parte na ação de execução. No ponto, alega que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário e argumenta que o r. Juízo de origem deveria “(...) ter extinguido o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial ou determinado sua emenda para incluir o Agravante e lhe oportunizar a ampla defesa e o contraditório”. Sustenta que a r. decisão recorrida deve ser “(....) cassada, para declarar a nulidade absoluta do processo por falta de citação do Agravante, ou, se entender pelo contrário, reformada para determinar a emenda à inicial na ação de execução com inclusão do Agravante no polo passivo e citação do mesmo para apresentar defesa”. Da análise do processo de referência, verifica-se que o r. Juízo de origem não analisou a tese do coproprietário do imóvel sobre o alegado litisconsórcio passivo necessário. Assim, tem-se que aludida matéria não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso ao recorrente, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Por pertinente, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASALIMPANOME. ILEGITIMIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. SÚMULA410STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃOPESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em nenhum momento anterior a sentença foi suscitada a questão do litisconsórcio necessário pelo ora recorrente. Portanto, tem-se que, agora em sede de recurso de apelação, não se pode discutir questão que não foi levada ao Juízo de primeiro grau no momento oportuno, sob pena de indevida supressão de instância, circunstância que atenta contra o princípio do duplo grau de jurisdição e principalmente contra a ampla defesa e o contraditório. (...) 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, sem modificação na sentença. (Acórdão 1777578, 07047615220238070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. NORMA AMPARADA EM LEI INCONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇAO. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Questão que não foi expressamente arguida pelas partes nem discutida na origem não pode ser invocada nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1703114, 07106542620208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida e agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n. 1414647, 07401187320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022, Publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. (..) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão n. 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. Por fim, registre-se que a intimação determinada na r. decisão recorrida oportuniza ao agravante a possibilidade de se manifestar nos autos da ação de execução ou em embargos de terceiro, o que indica a observância ao princípio do contraditório. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III e 1.014 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)